Tribunal: TJSP
Processo: 2202244-83.2020.8.26.0000
Classe: Agravo de Instrumento / IPTU/ Imposto Predial e Territorial Urbano
Órgão julgador: Burza Neto
Órgão colegiado: 18a Câmara de Direito Público;
Data de julgamento: 2020-10-01
Data de publicação: 2020-10-01

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO - Execução Fiscal – IPTU Exercícios de 2014 a 2018 – Exceção de Preexecutividade - Alegação de ilegitimidade para figurar no polo passivo da execução por haver firmado, antes do fato gerador, Instrumento Particular de Compromisso de Compra e Venda e Termo Aditivo – Hipótese de ausência do registro do instrumento particular na matrícula do imóvel – Considerações sobre

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO - Execução Fiscal – IPTU Exercícios de 2014 a 2018 – Exceção de Preexecutividade - Alegação de ilegitimidade para figurar no polo passivo da execução por haver firmado, antes do fato gerador, Instrumento Particular de Compromisso de Compra e Venda e Termo Aditivo – Hipótese de ausência do registro do instrumento particular na matrícula do imóvel – Considerações sobre caber ao legislador municipal eleger o sujeito passivo do tributo, contemplando qualquer das situações previstas no C.T.N. – Questão pacificada – Súmula 399 do C. Superior Tribunal de Justiça – Precedentes e doutrina – Exceção de preexecutividade rejeitada - Decisão mantida – Recurso desprovido.